Tribunal: STJ
Processo: 0021676-25.2010.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861392 - PR (2025/0055434-
7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO CESAR RIBAS PACHECO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
GUILHERME LOCATELLI RODRIGUES - PR057060
PAMELA ZACCHI MALAGUETA - PR106763
JOÃO PEDRO DE RIBEIRO MATHIAS - PR124185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CESAR ROBERTO FRANCO
ADVOGADO
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
INTERES.
: ELISEU JOAO DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ABREU E SILVA - PR061727
INTERES.
: CHRISTIANO MACHADO
INTERES.
: REGINA COELI MACHADO
INTERES.
: RAFAELLE MACHADO BITTENCOURT FRANCESCHI
INTERES.
: SINVAL ZAIDANE LOBATO MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO DE ABREU BERBIGIER - PR100958
INTERES.
: FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
ADVOGADO
: EDUARDO DE ABREU BERBIGIER - PR100958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
CONFIGURADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NULIDADE DO JULGADO. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA48635802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 28575dc7-a369-4a01-a1d6-ab1aabbfe544

A falta de manifestação a respeito de questão necessária à
2.
resolução integral da demanda autoriza o acolhimento de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, ensejando a nulidade do
acórdão proferido em embargos de declaração e torna
indispensável o rejulgamento dos aclaratórios.
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 28575dc7-a369-4a01-a1d6-ab1aabbfe544

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861392 - PR (2025/0055434-
7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO CESAR RIBAS PACHECO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
GUILHERME LOCATELLI RODRIGUES - PR057060
PAMELA ZACCHI MALAGUETA - PR106763
JOÃO PEDRO DE RIBEIRO MATHIAS - PR124185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CESAR ROBERTO FRANCO
ADVOGADO
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
INTERES.
: ELISEU JOAO DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ABREU E SILVA - PR061727
INTERES.
: CHRISTIANO MACHADO
INTERES.
: REGINA COELI MACHADO
INTERES.
: RAFAELLE MACHADO BITTENCOURT FRANCESCHI
INTERES.
: SINVAL ZAIDANE LOBATO MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO DE ABREU BERBIGIER - PR100958
INTERES.
: FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
ADVOGADO
: EDUARDO DE ABREU BERBIGIER - PR100958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
CONFIGURADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NULIDADE DO JULGADO. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA48062883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:55
Código de Controle do Documento: 029ca6b3-856d-4684-aa9c-0430ea6c57db

A falta de manifestação a respeito de questão necessária à
2.
resolução integral da demanda autoriza o acolhimento de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, ensejando a nulidade do
acórdão proferido em embargos de declaração e torna
indispensável o rejulgamento dos aclaratórios.
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Antônio Cezar Ribas Pacheco
contra decisão assim ementada (fl. 15.892):
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DEDANO AO
ERÁRIO
POR
ATO
DOLOSO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DACONTROVÉRSIA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DARPROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante aponta que "o
acórdão de embargos de declaração citado na decisão agravado foi
correto ao rejeitar os embargos de declaração vez que a jurisprudência
do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não são
instrumento para rediscussão de matéria já apreciada, sendo necessário
demonstrar omissão, obscuridade ou contradição efetivas, o que não se
verifica no presente caso." (fl. 15.918).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48062883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:55
Código de Controle do Documento: 029ca6b3-856d-4684-aa9c-0430ea6c57db

Na origem, o Magistrado deu parcial provimento a ação civil
pública para condenar solidariamente Antonio Cesar Ribas Pacheco,
Cesár Roberto Franco, Eliseu João da Silva, Fundacen - Fundação
Instituto Tecnológico Industrial e Sinval Zaidan Lobato Machado, ao
ressarcimento integral de dano causado relativamente ao contrato e seus
aditivos celebrados entre o Detran-PR e a Fundação Instituto
Tecnológico Industrial - Fundacen, com dispensa de licitação, para
execução de serviços de projetos e programas de pesquisa, ensino e
desenvolvimento científico, tecnológico, social, cultural e econômico,
entre 1999 e 2002.
O Tribunal a quo, ao julgar à apelação, deu provimento ao apelo
de Cesar Roberto Franco, aproveitando aos demais autores, ao
reconhecer a prescrição da pretensão reparatória de prejuízo ao erário
pelo ilícito civil indicado na sentença, reformando, assim, a sentença
para extinguir o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
Inciso II do CPC.
Em seguida, o Parquet estadual opôs embargos de declaração
sustentando que houve omissão e negativa de prestação jurisdicional no
julgado, acerca dos seguintes questionamentos (fls. 15.687-15.688):
[...]
(i) embora o pedido imediato da ação seja a condenação dos requeridos
ao ressarcimento do dano ao erário com amparo no Código Civil, a
causa de pedir é constituída pela prática de atos de improbidade dolosos
tipificados na Lei no 8.429/1992, porquanto a inicial descreve condutas
dolosas que resultaram em dano ao erário e violação aos princípios
regentes da Administração Pública, apontando os elementos objetivos,
normativos e subjetivo previstos nos referidos tipos;
(ii) no ordenamento jurídico brasileiro, é a adotada a teoria da
substanciação qual determina que o juiz se vincula aos fatos narrados
pelo autor na peça vestibular e pelo réu na contestação (CPC, arts. 141,
319, inc. III, e 373), em observância aos brocardos e da

iura novit curia
, dabo tibi ius; e
mihi factum
(iii) a tese fixada com o julgamento do Tema 897/STF é cristalina em
apontar que a ação de ressarcimento fundada na prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (causa de pedir) é
imprescritível e, nesse passo, nega vigência aos artigos 489, §1o, inciso
VI, e 927, inciso III, do CPC. (Embargos de Declaração, mov. 1.1, p. 1).
No entanto, o Tribunal regional rejeitos os embargos de
declaração assentado no fundamento de que o "[n]ão há falar-se em
Documento eletrônico VDA48062883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:55
Código de Controle do Documento: 029ca6b3-856d-4684-aa9c-0430ea6c57db

violação do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015,
porquanto consta do acordão embargado os fundamentos jurídicos
imprescindíveis para a solução da controvérsia em julgamento, sendo
que as questões aqui alegadas não se tratam de pontos omissos do
julgado, apenas e tão somente de tentativa de alteração do julgamento.
Segundo o STJ, o Magistrado não é obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes, se já houver encontrado motivo
suficientes para proferir a decisão" (fl. 15.665).
Inconformado com os fundamentos utilizados no acórdão que
julgou os aclaratórios, interpôs o apelo especial a fim de que os vícios
indicados fossem sanados. Assim, diante da evidente negativa de
prestação jurisdicional, acolhi a alegada violação ao art. 1.022 do CPC,
anulando o acórdão que apreciou os embargos de declaração e, por
conseguinte, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a
fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos, considerando
os questionamentos são indispensáveis para a adequada solução da
controvérsia.
Em que pese a parte agravante sustentar que os embargos de
declaração citado na decisão agravado foi correto ao rejeitar os
embargos de declaração, vez que a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que os embargos não são instrumento para rediscussão de
matéria já apreciada, fato é que o Tribunal de origem quedou silente
sobre as teses indicadas no excerto acima destacado, imprescindíveis a
integral solução da controvérsia, em franca violação ao art. 1.022 do
CPC.
Embora seja verdade que a Corte julgadora não esteja obrigada a
se manifestar sobre todas as questões alegadas nas razões recursais,
observo que, no presente caso, tratar-se de argumentação relevante e
oportunamente suscitada, sendo indispensável a sua apreciação a tempo
e modo adequado. Caso contrário, impede o acesso do recurso à
instância extraordinária, o que caracteriza a omissão no julgado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA CDO.
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO
QUANTO À DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
Documento eletrônico VDA48062883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:55
Código de Controle do Documento: 029ca6b3-856d-4684-aa9c-0430ea6c57db

VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC/1973.
OMISSÃO
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Se o Tribunal local não se manifestou acerca de pontos necessários ao
deslinde da controvérsia, devidamente suscitados na origem, é de
reconhecer a violação do art. 535 do CPC/1973.
2. No caso, a Corte de origem limitou-se a declarar que a matéria
ventilada no recurso de apelação foi enfrentada e decidida com clareza,
sem, contudo, enfrentar as questões suscitadas em embargos de
declaração.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.283.533/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
13/5/2020

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC
/2015.
OFENSA
CARACTERIZADA.
QUESTÃO
NÃO
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A falta de manifestação a respeito de questão necessária à resolução
integral da demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao art. 1.022, II,
do CPC/2015, enseja a anulação do acórdão proferido em embargos de
declaração e torna indispensável o rejulgamento dos aclaratórios.
2. Recurso especial provido para tornar nulo o acórdão proferido no
julgamento dos embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem
se manifeste sobre a matéria assentada nos aclaratórios.
(REsp 1.758.521/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
)
17/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC/1973.
OFENSA CARACTERIZADA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. A falta de manifestação ou de forma insuficiente a respeito de
questão deduzida a tempo e modo pelo embargante e imprescindível à
solução do litígio viola o artigo 535 do CPC/1973.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1.431.635/GO, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
)
27/02/2018
Dessa forma, deve ser mantida a decisão monocrática pelos seus
próprios fundamentos, sendo indispensável o rejulgamento dos
aclaratórios com o expresso enfrentamento da questão aqui considerada
omitida.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48062883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:55
Código de Controle do Documento: 029ca6b3-856d-4684-aa9c-0430ea6c57db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.392 / PR
Número Registro: 2025/0055434-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105343320248160004 00105351820248160004 00216762520108160004 105343320248160004
105351820248160004 216762520108160004
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ANTONIO CESAR RIBAS PACHECO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
GUILHERME LOCATELLI RODRIGUES - PR057060
PAMELA ZACCHI MALAGUETA - PR106763
JOÃO PEDRO DE RIBEIRO MATHIAS - PR124185
AGRAVADO
: CESAR ROBERTO FRANCO
ADVOGADO
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
AGRAVADO
: ELISEU JOAO DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ABREU E SILVA - PR061727
AGRAVADO
: CHRISTIANO MACHADO
AGRAVADO
: REGINA COELI MACHADO
AGRAVADO
: RAFAELLE MACHADO BITTENCOURT FRANCESCHI
SUCESS. DE : SINVAL ZAIDANE LOBATO MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO DE ABREU BERBIGIER - PR100958
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
ADVOGADO
: EDUARDO DE ABREU BERBIGIER - PR100958
Documento eletrônico VDA48605952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: c835d5ed-c524-4f4c-af15-c903bd9597ac

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CESAR RIBAS PACHECO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
GUILHERME LOCATELLI RODRIGUES - PR057060
PAMELA ZACCHI MALAGUETA - PR106763
JOÃO PEDRO DE RIBEIRO MATHIAS - PR124185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: CESAR ROBERTO FRANCO
ADVOGADO
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
INTERES.
: ELISEU JOAO DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ABREU E SILVA - PR061727
INTERES.
: CHRISTIANO MACHADO
INTERES.
: REGINA COELI MACHADO
INTERES.
: RAFAELLE MACHADO BITTENCOURT FRANCESCHI
INTERES.
: SINVAL ZAIDANE LOBATO MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO DE ABREU BERBIGIER - PR100958
INTERES.
: FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
ADVOGADO
: EDUARDO DE ABREU BERBIGIER - PR100958
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: c835d5ed-c524-4f4c-af15-c903bd9597ac